Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Impossibilidade de compensação de créditos. Inexistência de reciprocidade entre credor e devedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou a compensação de crédito titularizado pelo agravante junto à Fazenda Pública com débito decorrente de honorários de sucumbência fixados em desfavor do recorrente.
II. Questão em discussão
2. Examinar a possibilidade de compensação, considerando a ausência de reciprocidade entre credor e devedor e a natureza alimentar dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A compensação exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos (arts. 368 e 369 do CC). Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, enquanto o crédito do precatório refere-se ao ente público, inexistindo identidade entre as partes.
4. Honorários possuem natureza alimentar, sendo insuscetíveis de compensação (art. 1.707 do CC e art. 85, §14, do CPC).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.